Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL PELO STJ COM RELAÇÃO A ACUSADO QUE ESTAVA EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO. DECISÃO QUE DISPENSA A CITAÇÃO E A FASE INSTRUTÓRIA, POR ESTAR ADIANTADA A TRAMITAÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTATAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. Segundo art. 17, § 7o e § 8o, da Lei 8.429/1992, antes de se receber a peça inicial do Ministério Público, o acusado deve ser intimado para apresentar defesa preliminar, passando-se, então, ao Juízo de delibação, pelo qual é recebida ou rejeitada liminarmente a ação de improbidade administrativa.

2. Recebida a inicial acusatória, o réu deve ser citado para apresentar contestação, passando o processo a seguir o rito ordinário do CPC, o que deve ser observado necessariamente no processamento de ações por improbidade administrativa, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, nos termos do art. 17, § 9o, da Lei 8.429/1992.

3. A observância do devido processo legal é imperativa em ação de improbidade administrativa, de acordo com o rito procedimental estabelecido para o exercício do direito de defesa do acusado, notadamente pela possibilidade de acarretar de graves consequências, que afetam direitos econômicos de cidadania.

4. Na hipótese, o processo de origem tramitou em face dos demais réus enquanto havia provimento judicial rejeitando a acusação do Ministério Público em face do agravante, sendo a decisão pelo recebimento da inicial estabelecida apenas pelo STJ no julgamento de agravo interno de recurso especial, de modo que, com a admissão da acusação, deve ser assegurado o pleno direito de defesa e o devido processo legal ao recorrente, ainda que o feito esteja em fase avançada quanto aos outros acusados.

5. Agravo de instrumento provido.